Tribunal: TJDFT
Processo: 0005974-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE RECRUDESCIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. READEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, se com dolo antecedente, o agente obteve vantagem patrimonial ilícita mediante fraude, induzindo pessoa jurídica em erro, ao realizar compras pela internet com cartões de crédito clonados e mediante boletos bancários sem o respectivo pagamento.

2. Não prospera o pedido de absolvição por atipicidade material da conduta ou desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, se a prova oral e as circunstâncias relacionadas à prisão em flagrante demonstram o dolo dos agentes, que receberam mercadorias que sabiam ser de origem espúria.

3. É incabível a valoração negativa da culpabilidade mediante a consideração dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços).

4. Presentes múltiplas condenações por crimes anteriores ao delito em exame, permite-se a utilização de algumas delas para macular os antecedentes do réu, permanecendo as remanescentes como geradoras de reincidência.

5. Nos delitos cometidos antes do advento da nova Lei n. 14.155/2021, que inseriu o § 2o-A ao artigo 171 do Código Penal, as circunstâncias do crime podem apresentar maior reprovabilidade, quando o estelionato é praticado mediante fraude eletrônica, sob anonimato dos meios virtuais, dificultando a descoberta das condutas ilícitas e os mecanismos de vigilância da empresa-vítima.

6. Com o objetivo de estabelecer parâmetros mais objetivos no processo de dosagem da pena, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

7. Sendo o crime de receptação praticado em número significativo de ocasiões, mas inexistindo informações claras quanto à quantidade exata de vezes, deve a dúvida beneficiar os acusados, com a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva em patamar intermediário.

8. A reincidência do agente é circunstância agravante, a ser considerada obrigatoriamente na segunda etapa da dosimetria, e ao mesmo tempo justifica a fixação de regime prisional mais gravoso.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.